Tribunal: TJSP
Processo: 0001434-52.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Progressão de regime prisional deferida sem o pagamento de multa – Decisão cassada – Plenário do Colendo Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que o pagamento da pena de multa constitui condição prévia para a progressão - Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547474
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001434-52.2020.8.26.0154, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado MARCOS
VALMIR ROMEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO ao agravo para cassar a r. decisão recorrida. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001434-52.2020.8.26.0154 -Voto no
2
Agravo em Execução no:
0001434-52.2020.8.26.0154
Comarca:
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Agravante:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado:
MARCOS VALMIR ROMEIRO
Voto no:
28864
AGRAVO EM EXECUÇÃO Progressão de regime prisional
deferida sem o pagamento de multa Decisão cassada Plenário
do Colendo Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de
que o pagamento da pena de multa constitui condição prévia para a
progressão - Agravo provido.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO contra a r. decisão
proferida pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais da Comarca de São
José do Rio Preto que concedeu progressão ao regime aberto ao sentenciado
Marcos Valmir Romeiro, sem que houvesse o pagamento de multa.
Inconformado, recorreu o ilustre Representante
do Ministério Público afirmando que o pagamento da pena de multa seria
requisito indispensável para a análise do direito de progressão de regime,
motivo por que pede a cassação da decisão e, por conseguinte, a devolução
dos autos à instância singela a fim de que o sentenciado se manifeste sobre a
eventual possibilidade de pagamento da reprimenda, ainda que de forma
parcelada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001434-52.2020.8.26.0154 -Voto no
3
O recurso foi contraminutado e a r. decisão foi
mantida. A Procuradoria Geral de Justiça opina pelo provimento do agravo.
É o breve relatório.
O recurso prospera.
Colhe-se dos autos que o Parquet, seguindo a
orientação do Plenário do Supremo Tribunal Federal, no que diz respeito à
comprovação integral do pagamento de multa como condição prévia para a
progressão de regime prisional requereu a atualização da pena imposta
cumulativamente ao sentenciado.
Inobstante, o Juízo de piso deferiu progressão ao
cativo, ao argumento de que os requisitos necessários para o deferimento do
pedido estão na Lei, e esta não inclui o pagamento da pena de multa.
Ocorre que o Plenário do Supremo Tribunal
Federal, em julgamento de pedido de progressão de regime no bojo do
processo da EP no 12/DF, firmou o entendimento de que a pena de multa
possui natureza jurídica de pena criminal, conforme dispõe a alínea “c” do
inciso XLVI, do artigo 5o, da Constituição Federal e o artigo 51, do Decreto-
Lei no 2.848/1940, e que não há possibilidade de conceder ao sentenciado
progressão de regime prisional sem o pagamento da multa fixada na
condenação.
Vale ressaltar que no julgamento do EP n . o
1 6 / DF , acrescentou-se que tã o só o parcelamento da pena de multa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001434-52.2020.8.26.0154 -Voto no
4
não se presta para a progressão de regime, mas também o adimplemento
escorreito, sob pena de regressão.
Então, por ocasião do julgamento da ADI n.o
3150/DF, ao decidir pela legitimidade ativa do Ministério Público para a
cobrança da pena de multa, ratificou que referida pena possui natureza
jurídica de pena criminal mesmo após o trânsito em julgado.
Com efeito, resta pendente o pagamento da multa
penal imposta, o que, conforme atual jurisprudência da Suprema Corte, impede a
progressão no regime prisional:
EXECUÇÃO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. PAGAMENTO PARCELADO DA PENA DE MULTA.
REGRESSÃO
DE
REGIME
EM
CASO
DE
INADIMPLEMENTO
INJUSTIFICADO DAS PARCELAS. POSSIBILIDADE. 1. O Supremo
Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que o inadimplemento
deliberado da pena de multa cumulativamente aplicada ao sentenciado impede
a progressão no regime prisional. Precedente: EP 12-AgR, Rel. Min. Luís
Roberto Barroso. 2. Hipótese em que a decisão agravada, com apoio na
orientação do Plenário do Supremo Tribunal Federal, condicionou a
manutenção da sentenciada no regime semiaberto ao adimplemento das
parcelas da pena de multa. 3. Eventual inadimplemento injustificado das
parcelas da pena de multa autoriza a regressão de regime. Tal condição somente
é excepcionada pela comprovação da absoluta impossibilidade econômica em
pagar as parcelas do ajuste. 4. Agravo regimental desprovido (EP 8 ProgReg-
Agr/DF, Relator Min. Roberto Barroso, j. 1o/7/2016, Tribunal Pleno).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001434-52.2020.8.26.0154 -Voto no
5
É bem verdade que este Relator vinha
entendendo de maneira diversa e, conquanto a especificada decisão, assim
como outras da aludida Corte Judicial da Suprema Corte nesse sentido, seja
desprovida de efeitos vinculantes e erga omnes, uma vez que foi proferida em
processo intersubjetivo, é necessário curva-se e alinhar-se com a nova
Jurisprudência.
Diante desse cenário, insta salientar que o cativo
tem o dever jurídico (ou seja, não se trata de faculdade) de pagar integralmente
o valor da multa.
Entendimento em sentido contrário equivaleria a
esvaziar o caráter punitivo da sanção penal, ou seja, seria o mesmo que ignorar
modalidade autônoma de resposta penal expressamente concebida pela
Constituição Federal, nos termos do art. 5o, inciso XLVI, alínea “c”.
Note-se que o não recolhimento da multa pelo
condenado que tenha condições econômicas de pagá-la, sem sacrifício dos
recursos indispensáveis ao sustento próprio e de sua família, constitui
deliberado descumprimento de decisão judicial e deve impedir a progressão de
regime.
E, admitir-se o inadimplemento da multa,
configuraria tratamento privilegiado em relação ao sentenciado que
espontaneamente paga a sanção pecuniária.
Lado outro, a regra em questão é tão somente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001434-52.2020.8.26.0154 -Voto no
6
excepcionada pela comprovação da absoluta impossibilidade econômica do
apenado em pagar a multa, ainda que parceladamente, o que não restou
demonstrado no caso em exame. À vista disso, torna-se inadmissível, por ora, a
utilização da exceção.
Aliás, afigura-se necessário que o Juízo de piso
verifique a possibilidade de adimplemento da multa, condicionando-se, em
caso de capacidade econômica, a progressão ao regime aberto ao seu
pagamento, ainda que de forma parcelada.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO ao agravo para cassar a r. decisão recorrida.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator